Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718651-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARQUES APELADO: GABRIEL MELLO MARQUES, ARIANNA MELLO MARQUES D E S P A C H O Vistos Em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se, agora, o apelante para esclarecer o interesse recursal na condenação dos apelados ao registro da doação, inclusive com pagamento do respectivo ICTD, considerando que propôs ação de revogação do ato translativo, distribuída sob o no 0727151-56.2022.8.07.0001, bem assim para se manifestar sobre a certidão de débito fiscal, juntada no corpo das contrarrazões (ID 36385151 - Pág. 10) e, caso queira, sobre a petição retro (ID 39870708). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator